Tribunal: TJSP
Processo: 1027044-08.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027044-08.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
TABIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, é embargado
MERCADO MASCENA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027044-08.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
2
VOTO No 7495
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1027044-08.2016.8.26.0554
/50000
EMBARGANTE: TABIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ME.
EMBARGADO: O MERCADO MASCENA LTDA.
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 2a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
não
identificados. Caráter manifestamente infringente,
ausentes os pressupostos autorizadores do manejo
desta específica modalidade de insurgência recursal,
assim tida por desvirtuada. Omissões e contradição
não verificadas na hipótese.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/13) opostos
por Tabira Materiais Para Construção Ltda., batendo-se por supostos
vícios de contradição e omissão no v. acórdão de fls. 186/193.
Aduz que a relação de direito material de locação se
estabeleceu entre os ex-proprietários do imóvel e o Sr. Natalino,
adquirente do ponto comercial alienado pela embargante, o que seria
objeto de comprovação em audiência, por prova oral indeferida, a
consubstanciar cerceamento de defesa.

Nessa linha de raciocínio obtempera que a ilicitude da
venda e compra do imóvel decorre do fato de a notificação para o
exercício do direito de preferência lhe ter sido encaminhada, quando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027044-08.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
3
verdade, deveria ter sido endereçada ao Sr. Natalino, adquirente do
ponto comercial e novo locatário, com a ciência inequívoca da
imobiliária
e
ex-proprietário,
inclusive
mercê
das
benfeitorias
introduzidas com a sua ciência.

Refere violação ao disposto no art. 27 da Lei no 8.245/91
e art. 489, I, II, § 1o, I, II, III, IV e VI do CPC, para fins de
prequestionamento, pugnando pelo acolhimento para suprimento dos
vícios apontados, para ver julgado improcedente o pedido deduzido pelo
embargado e procedente a pretensão reconvencional deduzida.

É o relatório.
Manifestamente infundada a insurgência.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não
se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios,
a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do
litígio, descompromissada com os pressupostos autorizadores do
excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além das razões esgrimidas,
o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente as questões
submetidas à apreciação, sem incorrer nos vícios de contradição e
omissão propalados.
Apenas para facilitação da compreensão da controvérsia
pelo colegiado, transcrevo as seguintes passagens do v. acórdão
embargado, por si só suficientes a evidenciar a exauriente análise da
controvérsia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027044-08.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
4
“Da caracterização de cerceamento de defesa não se há cogitar.
Afinal, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da
causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp
2.832-RJ, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
14/08/1990, DJU 17/09/1990).
Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz, até para
que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio (CPC, art.
139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou meramente
protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-se em ambas
as hipóteses a prova oral postulada pela apelante, cuja não realização
teria determinado o cerceamento de defesa.
Senão, vejamos:
O contrato de locação subjacente ao litígio foi firmado em
21.08.2009 (fls. 11/13), tendo por locatária a empresa BDS Participações
Ltda., encontrando-se, à época do ajuizamento da ação, prorrogado por
prazo indeterminado.
A despeito da expressa exigência de comunicação formal e por
escrito de eventual cessão da locação, seja por força do disposto no art.
13, da Lei no 8.245/91, seja a teor da cláusula 5, “b” do contrato de
locação subjacente ao litígio, a apelante alienou o ponto comercial em
favor de Natalino Vergílio de Lima, aos 08.01.2016 (fls. 63/64), em
manifesta infração contratual.
Pior que isso.
Instada por notificação datada de 06.05.2016 (fls. 14/17) a
exercer o direito de preferência, nada aduziu em tempo oportuno, como
seria de se exigir da apelante, por força dos deveres anexos que da boa-
fé objetiva defluem, em relação à alienação do ponto comercial.
Veja-se que, houvesse de fato sido celebrado contrato de locação
verbal entre a locadora originária e o adquirente do ponto comercial, não
teria o menor sentido a notificação para o exercício do direito de
preferência à locatária ora apelante.
Por sua vez, tendo adquirido o imóvel subjacente à locação
debatida nos autos em 28.06.2016 (fls. 18/27), o apelado notificou a
apelante quanto ao seu interesse na retomada, nos termos do artigo 8o
da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, denunciando formalmente a
relação locatícia em 15.08.2016, é dizer, dentro do prazo de noventa
dias contados do registro da venda, conforme o prescreve o § 2o do
referido dispositivo legal (fls. 28/31).
Vez mais não se houve com a lealdade exigível a apelante,
quedando-se inerte ante a notificação assim validamente levada a efeito,
para somente em juízo vir invocar a relação locatícia supostamente
estabelecida de forma verbal entre a locadora originária, ex-proprietária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027044-08.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
5
do imóvel, e o adquirente do ponto comercial, como já visto acima, em
tudo e por tudo incompatível com a notificação levada a efeito em relação
ao exercício do direito de preferência.
Em contexto que tal faz-se de rigor ter presente que deflui como
consequência direta da boa-fé objetiva, enquanto padrão de conduta nas
relações intersubjetivas, papel obstativo de condutas a contrariar o
mandamento de agir com correção e lealdade, ensejando aquilo que
Menezes Cordeiro houve por bem cognominar de “exercício
inadmissível de posições jurídicas”.
A limitação do exercício de direitos subjetivos, pela atuação da
boa-fé objetiva revela-se, em um primeiro momento, pela “teoria dos
atos próprios”, mercê da qual “se entende que a ninguém é lícito
fazer valer um direito em contradição com a sua anterior conduta
interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons
costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque
com a lei, os bons costumes e a boa-fé. O seu efeito primordial é
impedir que a parte que tenha violado deveres contratuais exija o
cumprimento pela outra parte, ou valha-se do seu próprio
incumprimento para beneficiar-se de disposição contratual ou
legal” (Judith Martins Costa, “A boa-fé no direito privado”, RT, 2000, p.
460).
É precisamente o que se tem por caracterizado nos autos, a uma
porque a alienação do ponto comercial pela apelante não foi formalmente
comunicada por escrito à locadora originária, então proprietária do imóvel
locado, a duas porque no momento subsequente, quando notificada para
o exercício do direito de preferência, quedou-se inerte, em contexto
absolutamente incompatível com a propalada locação verbal, cuja
existência ora não lhe é dado invocar, seja para sustentar sua
ilegitimidade passiva para a causa, seja para questionar a validade da
notificação premonitória levada a efeito pelo apelado.
Não se olvida de que o apelado, por sua representante, a
administradora da locação, tomou ciência da ilícita alienação do ponto
comercial sem o formal consentimento por escrito da locadora originária,
como seria de se exigir, tendo até mesmo se proposto a estudar a
possibilidade de firmar um novo contrato de aluguel com o adquirente do
ponto (fls. 95/97), o que à evidência não se verificou, por legítima falta de
interesse do adquirente ora apelado.
De mais a mais, como bem ponderou o d. juízo a quo, forte no
preceito gizado pelo art. 17 do CPC, à apelante não é dado promover, em
nome próprio, a tutela de direito alheio, como subliminarmente o
pretende, por vias transversas.
O contexto fático assim delineado bem evidencia a conduta
contraditória incorrida pela apelante, ao refutar a validade da notificação
premonitória e pretender dilação probatória para a comprovação da
locação verbal aludida, o que apenas faria por comprometer a
observância da diretriz constitucional de tutela jurisdicional em tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027044-08.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
6
razoável.
Lado outro, não se pode deixar de apontar a contradição
intrínseca da postura defensiva da apelante, ao sustentar o cerceamento
do seu direito de preferência na aquisição do imóvel, já que notificada da
venda do bem pelo preço de R$ 574.500,00, quando o negócio foi
concluído pelo valor de R$ 540.000,00 (fls. 14/17 e 18/23). Ora, como já
dito alhures, se por ocasião da aludida notificação, levada a efeito em
06.05.2016 (fls. 14/17) já havia a apelante alienado o ponto comercial,
o que se deu 08.01.2016 (fls. 63/64), sequer teria ela legitimidade para
o exercício do direito de preferência, tanto mais no contexto da propalada
celebração de contrato de locação verbal entre a ex-proprietária, locadora
originária, e o adquirente do ponto comercial, senhor Natalino.
Patente,
nestes
termos,
o
caráter
manifestamente
procrastinatório da oposição deduzida pela apelante em relação à
pretensão da apelada, a contrastar, em tudo e por tudo, com a diretriz da
boa-fé objetiva, flertando, para dizer-se o mínimo, com a litigância
ímproba”.
Os excertos acima transcritos, extraídos do v. acórdão
embargado evidenciam, para além de qualquer dúvida, o enfrentamento
expresso das questões postas nestes aclaratórios, cujos fundamentos
restaram claramente tangenciados nas razões de insurgência, não
havendo omissão ou contradição a ser sanada, mas sim e tão somente
mero inconformismo subliminar, para cuja veiculação esta via
excepcional não se revela apropriada.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que se não
concebe.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027044-08.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
7
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração
com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme obtempera
ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis
que inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se
impõe, por comando constitucional de motivação das decisões, com os
fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, obtemperando que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP), tanto mais presente à vista da vigência do Novo Código de
Processo Civil, mercê do disposto em seu art. 1.025, segundo o qual
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027044-08.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
8
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte do embargante, daí porque incabível a
via recursal manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento,
tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos legais
apontados.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator